Tribunal: STF
Processo: Rcl 54299
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, que teria usurpado a competência desta CORTE ao aplicar equivocadamente a tese firmada no Tema 610 da Repercussão Geral, ARE 686.664, Rel. Min. PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 25/10/2012. 



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (doc. 1, fls. 2/6): 



    O processo na origem trata de reclamação trabalhista TST-Ag-Ag-AIRR-1196-21.2019.5.17.0008 ajuizada por Tatiana Bento dos Santos contra a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pleiteando a gratificação de função por período superior a dez anos com base na Súmula 372 do TST, a qual foi julgada improcedente [procedente em parte] em primeira instância.



    O Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, deu provimento ao recurso ordinário da ECT para, reformando a sentença, julgar improcedente a reclamatória.



    (...)



    A reclamante interpôs Recurso de Revista, que foi admitido na origem, tendo o Relator no TST dado provimento para determinar a incorporação da gratificação de função.



    Irresignada a ECT interpôs Agravo Interno tendo a 6ª Turma do TST desprovido (...) Em face dessa decisão, a ECT interpôs Recurso Extraordinário, tendo o Ministro Vice-Presidente do TST negado seguimento com fundamento no Tema de Repercussão Geral 610 do STF. (...) Em seguida a ECT interpôs Agravo Interno ao Órgão Especial, do TST. O Referido colegiado desproveu o recurso também com fundamento no Tema 610 de Repercussão Geral.



    (...)



    Como visto, depreende-se que o ato judicial ora impugnado, usurpou a competência desse Supremo Tribunal Federal, violando expressamente o art. 5, II, e art. 5º, XXXVI todos da CRFB ao não aplicar a legislação vigente ao caso.



    (...)



    O Ministro Relator do Tribunal Superior do Trabalho, em decisão irrecorrível no âmbito do TST, negou provimento ao recurso, por entender, de forma equivocada, que a matéria debatida, com repercussão geral reconhecida por esse Supremo Tribunal Federal, se enquadraria no Tema 610 de Repercussão Geral.



    Ao final, pleiteia a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do ato reclamado. No mérito, requer que seja julgado procedente a presente reclamação, confirmando-se a liminar, cassando a decisão proferida nos autos do processo nº Ag-Ag-RR-0000122-84.2019.5.06.0412  (fl. 19).



     É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



     



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 29/6/2022. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, conforme dados obtidos no sítio eletrônico do TST, oos autos do processo estão em tramitação.



    No caso, a presente Reclamação é manifestamente incabível.



    O ato impugnado refere-se ao acórdão do TST que indeferiu o recurso de agravo interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário. Destaco, no ponto de interesse, os seguintes trechos da decisão denegatória do RE (doc. 7, fls. 3/4):



    O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que não tem repercussão geral a questão alusiva à “incorporação de gratificação de função à remuneração de empregados públicos” (tema 610 do ementário de Repercussão Geral do STF).



    Esse entendimento foi consagrado no julgamento do ARE 686664, de relatoria do Ministro Ayres Britto. Consta da ementa do referido julgado: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTROVÉRSIA ALUSIVA À NATUREZA JURÍDICA DA DE SERVIDOR PÚBLICO. MATÉRIA DE QUE NÃO ENSEJA A ABERTURA DA VIA EXTRAORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a controvérsia alusiva à natureza à remuneração de servidor público, não enseja a abertura da via extraordinária.



    Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608. (ARE 686664 RG, Relator: Min. MINISTRO PRESIDENTE, julgado em 25/10/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-230 DIVULG 22-11-2012 PUBLIC 23-11-2012).



    Logo, versando o acórdão recorrido questão atinente a tema cuja repercussão geral foi negada pelo Supremo Tribunal Federal, a interposição de recurso extraordinário é manifestamente inviável, a teor do que dispõe o Por fim, quanto à aplicação da norma contida no artigo 468, § 2º, da CLT, introduzido pela lei n° 13.467/17, a Turma do TST registrou que as matérias seriam analisadas com observância das normas então vigorantes, em respeito ao princípio da segurança jurídica, da segurança jurídica, bem como ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito.



    Desta forma, a controvérsia envolve discussão de caráter infraconstitucional, a qual ocasionaria, no máximo, violação reflexa da Constituição Federal, tornando inadmissível o recurso extraordinário também neste ponto.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário e determino a baixa dos autos à origem após o transcurso in albis do prazo para interposição de recurso.



    Observa-se, portanto, que o Juízo reclamado negou seguimento ao RE amparando-se em precedente do STF formado em conformidade com as regras da Repercussão Geral, ao fundamento de ausência de repercussão da matéria discutida nos autos, Tema 610 (ARE 686.664, Min. PRESIDENTE), dessa forma, observou a sistemática recursal em vigor, que, na espécie, assim dispõe, in verbis:



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:



    I - negar seguimento:



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;



    (...)”



     Além disso, o Tribunal de origem observou corretamente as diretrizes estabelecidas por esta CORTE no precedente acima citado, no qual assentou-se a ausência de repercussão geral da matéria discutida no tema 610 (Incorporação de gratificação de função à remuneração de empregados públicos), fixando a seguinte tese:



    A questão do direito à incorporação da vantagem pecuniária "função comissionada" aos vencimentos dos empregados públicos, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel.ª Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.



    Ressalto que, em casos análogos, esta CORTE tem entendido que Temas aos quais se negue a existência de Repercussão Geral não podem ser objeto paradigma de reclamação. Nessa direção, cito: Rcl 32.632 (decisão monocrática, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, julgado em 26/11/2018) e a Rcl 27.798-AgR (Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 27/10/2017), esta última assim ementada:



     



    Ementa: AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. DESRESPEITO A PRECEDENTE DO STF PLASMADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. (...) 8. De outro lado, o Código deixa muito claro que o reclamante pode usar como fundamento somente “acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral RECONHECIDA” ou “acórdão proferido em julgamento de recurso extraordinário REPETITIVO”. 9. Dentro desses exíguos limites, não cabe alegar nesta reclamação (a) desrespeito a acórdão que afirmou INEXISTENTE a repercussão geral de certa matéria e (b) a aplicação de óbices processuais ou de outros precedentes, destituídos da força da repercussão geral ou do caráter repetitivo definido nos arts. 1.036 a 1.041. 10. Em síntese: a reclamação prevista no art. 988, § 5º, II, do CPC (a) cabe tão-somente do julgado que resultar da apreciação do agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do CPC e (b) pode apontar como fundamento exclusivamente acórdão de recurso extraordinário REPETITIVO ou com repercussão geral RECONHECIDA.



    Nessas circunstâncias, inexiste a alegada usurpação de competência desta SUPREMA CORTE. 



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente